Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703595-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Davi Cruz Fernandes Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Cruz Fernandes contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 146380386 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (processo n. 0719238-69.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, nos seguintes termos: 1. Conforme assentado na decisão de ID 145808955, o autor 'fabricou' a urgência ao manejar a presente demanda no último dia útil antes do feriado forense do ano passado. Além disso, cronograma do concurso (ID 145788983) indica que a divulgação do resultado final no desempate de notas e na primeira etapa do concurso e de convocação para matrícula ocorrerá em 10/03/2023, o que retira o periculum in mora. Assim, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. (...) Em razões recursais (Id 43267862), o agravante sustenta, em suma, não possuir incompatibilidade para o exercício do cargo conforme laudo médico que constata condições físicas suficientes para o desiderato. Assevera concorrer ao cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) por ser portador de visão monocular. Demonstra que o portador de visão monocular possui direito a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em razão do enunciado de Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça (“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”) e item 5.1.2 do Edital de regência do concurso. Destaca ter sido considerado apto na avaliação biopsicossocial, ocasião em que a banca examinadora o considerou pessoa com deficiência, em virtude de sua visão monocular, havendo menção de que a sua deficiência era compatível com as atribuições do cargo. Aponta contraditório o comportamento da banca examinadora ao considerá-lo posteriormente inapto para o exercício da função na avaliação médica. Narra que a junta médica comunicou que “esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) terceiro, durante o exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 9, do Edital no. 1- PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca mantém a classificação do(a) candidato(a) como INAPTO (A) na avaliação médica”. Destaca que a junta médica o considerou inapto para o exercício da profissão justamente pela patologia que o enquadra como pessoa com deficiência. Brada desarrazoada a conduta da banca examinadora ao considerá-lo apto quando da avaliação biopsicossocial, mas inapto quando da avaliação médica, principalmente quando a justificativa para a inaptidão é a condição que o torna pessoa com deficiência. Assevera ser portador de deficiência visual (visão monocular, CID H53.0) com acuidade visual sem e com a melhor correção óptica de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. Apresenta laudo oftalmológico em que o médico particular atesta “baixa visual significativa em olho esquerdo, porém apto a desenvolver suas atividades laborativas com correção óptica”. Aponta ser agente de proteção ambiental da Prefeitura de Manaus. Entende comprovada a alegação de que sua deficiência não implica limitação à atuação profissional, porque as profissões de Agente de Proteção Ambiental e Agente de Polícia Civil guardam similitude de funções. Destaca injusta a sua eliminação na etapa da avaliação médica. Diz que vários candidatos portadores de visão monocular foram considerados inaptos nos exames médicos. Entende ser tal postura violadora dos direitos das pessoas com deficiência, tendo em vista que quase todos os candidatos deficientes foram eliminados. Aduz discriminatória a conduta da agravada. Discorre ser a etapa da avaliação médica a fase na qual se analisa as condições de saúde do candidato para o desempenho das tarefas típicas da categoria. Reitera o seu inconformismo com a conduta da agravada, na medida em que “apesar de ter sido considerado pessoa com deficiência na etapa da avaliação biopsicossocial, fora excluído do certame por na etapa médica teve sua deficiência considerada como incapacitante para o exercício da função”. Reforça ter sido considerado apto pela avaliação biopsicossocial, na qual sua deficiência foi expressamente caracterizada como compatível com as atribuições do cargo. Frisa existirem servidores deficientes físicos ocupando cargos efetivos policiais. Entende ilegal a sua exclusão do certame. Requer a anulação do ato administrativo, que entende arbitrário e contrário ao edital e à garantia constitucional de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela liminar. Requer sua inclusão, o mais breve possível, nas vagas destinadas a PcD’s do concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, de forma que seja classificado de acordo com a condição alegada em inscrição e laudo médico. Assim o requer a fim de não prejudicar a sequência do concurso. Diz que o perigo da demora “encontra-se contundentemente presente no caso em tela tendo em vista o risco iminente de grave dano de difícil ou impossível reparação, caso o Impetrante seja tolhido de participar das etapas seguintes do concurso. Assim, com o escopo de garantir os direitos do Impetrante e evitar que sofra graves e irreparáveis prejuízos, é indispensável que se determine, liminarmente, a revogação do ato ilegal e abusivo perpetrado ao impedir o peticionante a participar do certame nas vagas reservadas a deficientes. Excelência, a demora na prestação jurisdicional ora invocada, impõe dano irreversível ao Suplicante, pois resulta na plena ineficácia da medida, privando o Impetrante de participar das fases subsequentes do concurso pretendido enquanto PcD.”. Entende plausível o direito material que invoca. Requer sua manutenção no concurso público, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Cita o art. 37, II, da Constituição Federal. Brada que o magistrado de origem não ponderou corretamente a questão. Sustenta que a decisão agravada apresentou uma “interpretação peculiar sobre o caráter da liminar como sendo satisfativo”. Ressalta que o objeto da ação não será esgotado com o deferimento da liminar, possuindo apenas caráter preventivo. Fundamenta a reforma da decisão agravada com base na violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porque o “o edital dos demais concursos teve a exigência do LAUDO MÉDICO com até 12 meses antes da data prevista para o certame, tendo o autor sido aceito em todos com relação a sua deficiência, enquanto, no concurso em que comento, a máxima do laudo seria de 90 dias. Neste diapasão, tendo a CEBRASPE aceito o mesmo candidato, com o MESMO LAUDO, em diversos concursos, implica inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao alegar que o laudo não seria considerado válido para outro certame de NATUREZA SIMILAR.”. Alega violação à isonomia, pois foi considerado pessoa com deficiência em outros concursos organizados pela mesma banca examinadora. Colaciona ementas. Reitera o pedido de concessão de pedido liminar. Reprisa, nas páginas 24-25 das razões recursais, cópia das mesmas alegações formuladas nas páginas 16-17 do recurso. Finaliza defendendo a reforma da decisão de desclassificação do agravante. Ao final, requer: 1. Confirmar o benefício da justiça gratuita ao agravante; 2. Tramitação prioritária (Estatuto do deficiente); 3. Modificar a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, Conceder liminarmente (tutela de urgência), determinando que as partes rés anulem o ato que anulou o autor dos exames médicos enquanto PcD para que, de forma imediata, o autor seja convocado para participar das demais etapas do certame, caso apresente notas suficientes, com o intuito de não perder o andamento do certame atual. Consequentemente, em caso de aprovação em todas as etapas, que lhe seja garantido o direito a nomeação e posse. 4) Também pugna pela inversão do ônus da prova, no sentido dos requeridos serem intimados a apresentarem a motivação do indeferimento da solicitação do autor para a participação no concurso nas vagas destinadas a PcD’S. 5) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o que consta dos autos não seja suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, que seja estabelecido um prazo para o autor apresentar novo laudo à banca do certame para a comprovação da sua inscrição enquanto PcD no certame. 6) Confirmação da liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito e, julgando procedente a presente ação, consistente na anulação do ato que indeferiu a solicitação do autor para a participação no certame concorrendo nas vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência, para que, depois da sua inclusão na classificação das vagas destinadas a deficientes, haja a atualização de suas pontuações nesta modalidade de vagas e que ocorra a sua reinclusão enquanto PcD nas demais etapas do certame. Após a realização e provável aprovação em todas as sucessivas etapas do certame, que possa o requerente finalmente ingressar no Curso de Formação Profissional e, caso logrado êxito, que seja nomeado e empossado no cargo pleiteado; 7) A citação da parte requerida para, querendo, contrarrazoarem a lide; 8. Intime-se pessoalmente a Procuradoria Geral do Estado; 9. Condenação do demandado em custas e honorários advocatícios. O agravante atribui valor à causa. Colaciona ementas. Ao Id 43375289, proferi decisão unipessoal conhecendo parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Cebraspe apresentou contrarrazões ao Id 44686195. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao Id 45564098. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida, em 30/6/2023 (Id 163762858 do processo de referência), sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial e consequência, decreto a nulidade do ato administrativo que reputou o autor INAPTO na fase de avaliação médica, garantindo-se ao requerente o direito de realizar as etapas faltantes do concurso e, caso aprovado, ser nomeado e empossado no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas ofertadas no certame público em questão, nos termos da fundamentação supra. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas ex legis. Sentença submetida a reexame necessário, conforme artigo 496 do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (grifos originais) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, que coincidia, em parte, com o objeto da ação. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de Id 43266096, porque julgo-o prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora